Tribunal: TJDFT
Processo: 0718858-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
I - DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL.
II - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. PROVA DOCUMENTAL EXTEMPORANEAMENTE PRODUZIDA. ESCRITOS REPRESENTATIVOS DE SITUAÇÃO PRETÉRITA. TARDIA APRESENTAÇÃO NÃO JUSTIFICADA. PROVA NÃO CONSIDERADA NO JULGAMENTO DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA.
III - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO EXAME DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA.
IV – MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. OZEMPIC (SEMAGLUTIDA). PARÂMETROS FIXADOS NOS TEMAS 6 E 1234 DO STF E 106 DO STJ. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO NÃO ATESTADA. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS FORNECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADA. NOTA TÉCNICA DESFAVORÁVEL EMITIDA PELO NATJUS. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS NÃO ATENDIDOS PARA ACOLHIMENTO DO PEDIDO EXPRESSO EM AÇÃO DE NATUREZA PRESTACIONAL DE SAÚDE.
V. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento dos medicamentos Ondansetrona (Nausedron) e Semaglutida (Ozempic), registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, formulado em ação de obrigação de fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam o fornecimento, pelo ente público, de medicamentos não padronizados pelo SUS, à luz dos Temas 6 e 1234 do STF e 106 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Juízo de admissibilidade. Os elementos com que instruído o recurso de apelação para fazer prova de fatos pretéritos e sem que tenha sido apresentada justificativa razoável para sua tardia produção não podem ser considerados em primeiro exame pelo Colegiado Recursal. Hipótese que não se subsome à regra do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, que restringe a possibilidade de juntada de documentos a qualquer tempo pelas partes, inclusive na instância revisora. Recurso conhecido em parte.
4. Afirmando o magistrado a suficiência da prova documental reunida aos autos para a formação de seu convencimento, afastado está, por completo, o alegado cerceamento de defesa. 4.1. A prescindibilidade da prova pericial para a solução da controvérsia, tendo em vista a previsão legal aplicável à hipótese e a robustez dos documentos reunidos aos autos, faz irretocável, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, o comando judicial que, primando pela efetividade dos princípios da celeridade e eficiência (art. 4o CPC), julga a lide conforme o estado do processo. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos temas de repercussão geral n. 1.234 (RE 1.366.243) e n. 6 (RE 566.471), estabeleceu que a análise judicial do fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS deve se limitar à verificação da regularidade e legalidade do ato administrativo, sem incursão no mérito administrativo.
6. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), afirmativa de que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do fármaco na ANVISA.
7. Caso concreto em que, nos termos da nota técnica elaborada nos autos pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus), não demonstrou a autora ter direito ao postulado fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS (Semaglutida), conquanto registrado na ANVISA. Imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia de outros medicamentos disponibilizados pela rede pública de saúde para o tratamento da enfermidade que acomete a apelante, de acordo com os requisitos exigidos pelos Temas 6 e 1234 do STF e 106 do STJ, não evidenciados pelos elementos de convicção reunidos aos autos. 7.1. Restou prejudicada a análise do fornecimento do medicamento Ondansetrona (Nausedron) 4 mg, tendo em vista a sua prescrição apenas para uso oportuno, como também por ser padronizado pela SES-DF e dispensado pelas farmácias das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; art. 196. CPC, arts. 355, I; 370; 371; 434; 435; 1.012; 1.013; 85, §2o; §8o; §11. Lei 8.080/1990, art. 6o, I, “d”.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, p. 16.09.2024. STF, RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, p. 28.11.2024. STF, Súmula Vinculante 61. STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, p. 04.05.2018. TJDFT, APC 0707659-95.2020.8.07.0018, Rel(a). Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, p. 29.10.2021. TJDFT, APC 0700346-44.2024.8.07.0018, Rel(a). Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 03.02.2025.